Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0716008-21.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE JAYDER FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: STHEFANY PAULINO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas pelas rés UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (ID 82073708) e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. (ID 82073719) contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, Dra. Clarissa Braga Mendes (ID 82073703), que, nos autos de ação de conhecimento proposta por JAYDER FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA, representado por sua procuradora STHEFANY PAULINO CARDOSO, julgou procedente o pedido autoral para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser atualizado monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Diante da sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 82073719), a ré apelante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., a par de se insurgir contra a r. sentença apelada, requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, a operadora de saúde UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que constitua matéria apreciada no pronunciamento judicial recorrido, ou desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte que busca o benefício. Dessarte, como dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Contudo, embora tenha nomeado e constituído a outorgada subscritora do recurso, conferindo-lhe poderes para o foro em geral (ID 82073720), não habilitou a causídica para assinar declaração de hipossuficiência econômica, que deve constar de cláusula específica, conforme estabelecido no art. 105, “in fine”, do CPC. Além do mais, não consta nos autos declaração de hipossuficiência da postulante. Sobreleva ainda destacar que, à luz da jurisprudência da Corte Suprema e do colendo STJ, cuidando-se de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. Logo, não incide a presunção de veracidade da hipossuficiência quando declarada pela pessoa jurídica, sendo imprescindível que comprove sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de modo que se afigura irrelevante a finalidade lucrativa ou não da sociedade requerente, porquanto somente se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, conforme alude o art. 99, §3o, do CPC. Com efeito, faz-se necessária a comprovação de que os rendimentos, resultado líquido, receita e patrimônio da pessoa jurídica são insuficientes para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do benefício, consoante enunciado na súmula n. 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Cumpre asseverar que a pessoa jurídica, portanto, deve demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, comprovando o estado de miserabilidade, “ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o órgão julgador. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.). Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se confere: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. II. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz presunção de hipossuficiência financeira, sendo imprescindível, para o deferimento da gratuidade de justiça, a comprovação da falta de recursos para arcar com os custos do processo. III. À falta de elementos indicativos da hipossuficiência financeira, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela entidade associativa. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1997460, 0736010-93.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) – grifo nosso No particular, não foram carreados aos autos elementos de convicção que comprovem a alegada hipossuficiência da sociedade apelante para arcar com os encargos processuais. Logo, o pedido do benefício não foi minimamente instruído com elementos probatórios que legitimem a concessão do benefício. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça formulado pela empresa ré apelante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. Com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, intime-se aludida ré apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 20 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora